Tribunal: STF
Processo: RE 397677
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. ICMS.
Substituição tributária. Venda de automóvel por preço inferior ao
estipulado pela fábrica. Restituição. Art. 150, § 7o, da
Constituição Federal. 3. Restituição que se restringe apenas à
hipótese de não ocorrer o fato gerador presumido, não havendo que se
 falar em tributo pago a maior ou a menor por parte do contribuinte
substituído. Precedentes 4. Agravo regimental a que se nega
provimento